Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716005-64.2022.8.07.0018 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: LEONARDO FERREIRA MARTINS, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica o Banco Votorantim intimado a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegação de ausência de falha na prestação do serviço, e à excludente de responsabilidade em razão de fraude de terceiro, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 18 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora